Tribunal: TJSP
Processo: 0012268-24.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho em processo penal – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizado independente do resultado –– Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho em processo penal – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizado independente do resultado –– Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Exasperação da pena em 1/6, ante o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal, adequada – Impossibilidade de abertura de vista ao representante do Ministério Público, para oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal – Não cumprimento dos requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, a teor da certidão de objeto e pé acostada aos autos – Pena exasperada em 1/6 na segunda fase da dosimetria – Fixação de regime prisional inicial semiaberto e afastamento da substituição da pena corporal por penas alternativas – Recalcitrância criminal que não recomenda tais benesses – Inteligência dos artigos 33, § 2o, "b" e "c", e 44, inciso II, ambos do Código Penal – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Recurso de apelação provido.